Tribunal: TJMT
Processo: 1027199-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027199-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS - CPF: 004.978.161-80 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABIL
I
DADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos referentes ao “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no benefício previdenciário da agravada,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para conce
s
são da tutela antecipada, bem como se a multa diária aplicada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1.
Constatada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano, dado o impacto financeiro da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

2
. A multa diária foi arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando garantir o cumprimento da obrigação estabelecida sem se configurar fonte de enriquecimento indevido para a agravada.

3.
A jurisprudência autoriza a fixação de multa cominatória como meio c
o
ercitivo para a efetivação de tutela antecipada, passível de revisão em caso de desproporcionalidade verificada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser redimensionada no decorrer do processo conforme as circunstâ
n
cias do caso
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
publ
. 07.03.2017;
AgRg
no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
,
publ
. 21.03.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra a decisão proferida do d. Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que concedeu tutela antecipada em favor da agravada,
ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS
, determinando a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário referente às parcelas identificadas como “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por intermédio das razões recursais de ID
241716188
, o agravante
pleiteia a reforma da decisão agravada, afirmando que ela não se encontra fundamentada adequadamente nos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Além disso,
argumenta que a multa diária fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revogação ou redução com a aplicação da multa por evento, dada a per
iodicidade mensal dos descontos, bem como a concessão de um prazo maior para o cumprimento da decisão, alegando que o prazo é exíguo, impossibilitando o cumprimento imediato devido os procedimentos administrativos necessários.

Com tais argumentos
,
pugna
pelo recebimento do recurso com a atribuição do
efeito suspensivo
dos efeitos da decisão contestada.

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos do débito questionado na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa,
com a readequação da sua
periodicidade
, além da concessão de prazo razoável para atendimento da ordem judicial
.

O pedido de
tutela antecipada recursal foi
indeferido
(ID
242580179
).

A agravada foi
devidamente intimad
a
, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID
248161185
).

O recurso é tempestivo e preparado (ID 242588168).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

BANCO BMG S.A.
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos da
ação anulatória c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais
, proposta por
ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS
, no qual se determinou a suspensão dos descontos
na fol
ha de pagamento da agravada das parcelas identificadas como “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que o recurso não comporta provimento.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabil
idade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final.

Assim,
não se encontrando presentes os
elementos próprios que o autorizam, deve ser
indeferida
.

No caso,
a
autor
a
, ora agravad
a
, afirma na origem que contratou junto ao agravante empréstimo consignado, porém posteriormente verificou que na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, fato que estava gerando diversos prejuízos devido
às
altas taxas de juros da rotatividade do cartão.

D
iante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
o
Magistrad
o
singular concedeu a tutela de urgência para que o requerido suspendesse as cobran
ças,
sob pena
de multa.

D
este modo
, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito
da
agravad
a
, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo
pelo Juízo
a quo
.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem fi
nanceira à parte Aut
ora/Agravada
.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
na origem
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza
ressarcitória
nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida
perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor
determinado (R$
1.000
,00) com a finalidade de coagir a
p
arte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Logo
, desarrazoada a pretensão recursal, pois
não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de ter sido fixada em prazo adequado para seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

Perfilhando esse entendimento
, segue a jurisprudência desta E
grégia Corte
:

“[...] A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas bancárias. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional
realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (
g.n
)

De outra feita, em relação ao pedido de limitação da multa por eve
n
to, também não merece prosperar, isto porque, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desco
n
to e outro, isto é, a cada dia que passa.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SEGURO PRE
S
TAMISTA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PR
E
VIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESE
N
ÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CAB
I
MENTO – VALOR JUSTO –
AUSÊNCIA DE EXCESSIV
I
DADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que r
e
duzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e propo
r
cionalidade.
Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabel
e
cer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal
”.
(N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publ
i
cado no DJE 18/11/2023
)

Outrossim
, não se torna necessário a imposição de limite
para
a multa diária, visto que ela pode ser revista a qualquer momento,
tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou a
mpliar o valor fixado
(
ex
vi
:
STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012
).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
entendo
que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024